Tribunal: STF
Processo: ARE 1578136
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 250, fl. 4):

“EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINGUIU O FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM SEDE DE AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSSBILIDADE DE EXTENSÃO DO JULGADO AO PRESENTE CASO. 1. Trata-se de recurso de apelação pugnando pela nulidade da sentença, em razão da alegada impossibilidade de transposição do reconhecimento de imunidade tributária na Ação Declaratória nº 0024698- 57.2007.4.02.5101, para a hipótese em questão. 2. A sentença determinou a extinção do feito, em razão do trânsito em julgado da Ação Declaratória nº 0024698-57.2007.4.02.5101. 3. A Ação Declaratória nº 0024698-57.2007.4.02.5101 objetiva a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre a SOCIEDADE UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DE ANIMAIS – SUIPA e a UNIÃO FEDERAL, nos termos dos artigos 195, parágrafo 7º e 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos previstos nos artigos 9º e 14 do CTN, extinguindo-se, consequentemente, as Notificações Fiscais de Lançamento de Débito nº 35.630.261-0 e 35.630.264-4, discutidas em Execução Fiscal ajuizada em 28/04/2005. 4. Discute-se na presente Execução Fiscal débitos consubstanciados nas CDAs nºs 36.889.805-9 e 36.560.796-7, relativos a contribuições previdenciárias. 5. Jurisprudência consolidada no Eg. STF entende que não existe direito adquirido à manutenção do regime jurídico de imunidade tributária, havendo necessidade de apreciação do preenchimento dos requisitos previstos em lei para tal. 6. Não vislumbro possibilidade de extensão da decisão transitada em julgado na Ação Declaratória nº 0024698-57.2007.4.02.5101, para o presente caso, haja vista referirem-se a créditos tributários diversos, além não haver nos autos comprovação do cumprimento dos requisitos elencados no art. 14 do CTN, imprescindível para o deferimento de imunidade tributária, merecendo reforma a sentença. 7. Apelação provida. Sentença reformada.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 278), foram desprovidos (Doc. 319).
No Recurso Extraordinário (Doc. 334), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SOCIEDADE UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS aponta violação aos arts. 150, inciso VI, alínea “c” e 195, §7º, da CF/88.
Para tanto, alega que “é entidade beneficente, uma vez que atende às exigências estipuladas pelos arts. 9º e 14 do Código Tributário Nacional, conforme se depreende da listagem de suas atividades e serviços prestados, razão pela qual deve gozar da imunidade tributária concedida à classe, conforme foi, inclusive, amplamente reconhecido pelo acórdão transitado em julgado nos autos da Ação Declaratória nº 0024698-57.2007.4.02.5101.” (Doc. 334, fl. 16).
Sustenta que “considerando que a RECORRENTE consiste em entidade beneficente sem finalidade lucrativa, que cumpre com as exigências para usufruir da imunidade concedida pelo art. 195, § 7º da Constituição Federal, conforme reconhecido pelo acórdão já transitado em julgado, proferido nos autos da Ação Ordinária nº 0024698-57.2007.4.02.5101, a manutenção da cobrança traduz evidente violação aos referidos dispositivos constitucionais.” (Doc. 334, fl. 16).
Frisa que “[a] imunidade conferida à RECORRENTE é, inegavelmente, de caráter pessoal, vinculada à natureza das atividades exercidas pela entidade, e não necessariamente aos débitos tratados na ação ordinária, especificamente. Seria absolutamente ilógico, Exas., entender que determinada entidade tem caráter filantrópico para fins tributários em alguns créditos, e não para outros, ainda que todos tais créditos não versem sobre os mesmos tributos.” (Doc. 334, fl. 16).
Aduz que “não há que se falar em exclusão das contribuições de intervenção no domínio econômico (INCRA); contribuições sociais gerais, como é o caso do salário educação, contribuições a terceiros (SESC e SEBRAE), cota de empregados, dentre outras, ou qualquer argumentação no sentido de que a imunidade se estenderia somente aos créditos tributários mencionados na Ação Declaratória nº 0024698-57.2007.4.02.5101.” (Doc. 334, fl. 18).
Acrescenta que “considerando que o acórdão proferido nos autos da Ação Ordinária em questão já transitou em julgado, restou reconhecida a imunidade tributária da RECORRENTE nos moldes do art. 195, §7º da Constituição Federal, repita-se - sem fazer qualquer exclusão das contribuições destinadas a terceiros, ou de créditos tributários de qualquer natureza, de modo que promover essa exclusão agora ensejará na evidente violação ao referido dispositivo e à própria coisa julgada material.” (Doc. 334, fl. 18).    
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo identificando que não há questão de direito a ser submetida em recurso e aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 355).
No Agravo (Doc. 367), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do óbice sumular e reitera os argumentos de mérito do apelo extremo.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 334, fls. 11-12):

“III.2 – DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NA QUAESTIO IURIS 
23) A Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, instituiu o §3º, do art. 102, da Constituição Federal, estabelecendo que compete aos recorrentes a tarefa de demonstrar que o Recurso Extraordinário interposto possui repercussão geral, ou seja, que os limites subjetivos da lide transcendam os meros interesses individuais das partes5 . 
24) Referido requisito também consta do art. 1.035, do Código de Processo Civil: Código de Processo Civil: 
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. § 1o  Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
25) Dessa feita, verifica-se que a repercussão geral existe na causa constitucional que envolva importantes questões econômicas e jurídicas, as quais transcendem os simples interesses subjetivos das partes e se tornam relevantes questionamentos da ordem jurídica vigente no País, requisitando o pronunciamento definitivo da Corte Suprema sobre o tema, cabendo à RECORRENTE demonstrar a satisfação desse requisito. 
26) Pois bem. A questão constitucional debatida no presente processo é de extrema relevância, uma vez que se trata de discussão acerca da imunidade tributária das entidades beneficentes, no que se refere às contribuições destinadas previdenciárias, além daquelas devidas a terceiros. 
27) Ora, evidente que o tema acima é absolutamente relevante à população, sem qualquer finalidade lucrativa, muitas vezes cuidando de atribuições que, inicialmente, são de competência do Estado, como é o caso da RECORRENTE. 
28) Dessa forma, resta claro que a solução da presente controvérsia não importa apenas em proteção aos interesses coletivos das partes envolvidas, e, portanto, verificase o atendimento ao requisito previsto no art. 102, §3º, da Constituição Federal, uma vez que existe repercussão geral no presente caso.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
O Tribunal de origem deu provimento à apelação da UNIÃO, reformando a sentença que havia extinguido a execução fiscal. Afastou-se a possibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada aos débitos executados nestes autos, por se tratar de créditos diversos e diante da ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais para a fruição da imunidade. 
De fato, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL orienta-se no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico de imunidade tributária:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. DIREITO ADQUIRIDO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não existe direito adquirido à manutenção de regime jurídico de imunidade tributária. Precedentes. II - A Constituição Federal de 1988, no seu art. 195, § 7º, conferiu imunidade às entidades beneficentes de assistência social em relação às contribuições para a Seguridade Social, desde que atendidos os requisitos definidos por lei. III - A decisão judicial invocada pela agravante somente garantiu que a renovação do CEBAS fosse apreciada à luz da legislação então vigente e o Ministro de Estado da Previdência Social, ao efetuar essa análise, entendeu que os requisitos não foram preenchidos. Afastar essa conclusão demandaria o reexame do conjunto probatório, que se mostra inviável nesta via. IV – Agravo regimental desprovido.
(RMS 27977 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 26-05-2011)”

Além do mais, o acolhimento do RE demandaria a análise das autuações fiscais e da coisa julgada formada em outra demanda. Neste ponto, incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
No mesmo sentido, em caso idêntico ao presente:

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Execução fiscal. Associação civil. Imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição Federal. Exceção de pré-executividade. Coisa julgada. Existência. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.
(RE 1526785 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 12-03-2025)”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 

Brasília, 17 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente